Tribunal: TJPA
Processo: 0004025-52.2015.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0004025-52.2015.8.14.0006

AGRAVANTE: SOCIEDADE ANONIMA BITAR IRMAOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
COM SEGUIMENTO NEGADO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 28 DA LEI 6.830/80. CONFORMIDADE COM O TEMA 392/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial (CPC, art. 1.030, I), sob o fundamento de conformidade com a tese repetitiva do Tema 392/STJ (REsp 1.158.766/RJ). O agravante alega omissão quanto à prescrição originária e à regularidade do crédito tributário, bem como inadequada aplicação do art. 28 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão e deficiência de fundamentação em afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC; (
ii
) se a reunião das execuções fiscais encontra amparo no Tema 392/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal apreciou expressamente os argumentos sobre prescrição e validade do título executivo, afastando omissão (CPC, art. 489, §1º). O mero inconformismo não caracteriza negativa de prestação jurisdicional (
AgInt
no
AREsp
1.450.251/GO).

A decisão recorrida aplicou corretamente o Tema 392/STJ, que reconhece ser faculdade do juiz a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor (REsp 1.158.766/RJ).

A jurisprudência do STJ confirma a validade da medida sem prejuízo à defesa do executado (
AgInt
no
AREsp
2.102.338/RJ;
AgInt
no
AREsp
2.095.126/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as teses deduzidas.

A prescrição originária deve ser examinada em cada execução fiscal individualmente.

A reunião de execuções fiscais é faculdade do juiz, cabendo-lhe avaliar a conveniência (Tema 392/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1º, 1.022, 1.030, I, 1.021; CTN,
arts
. 174, 202 e 203; Lei 6.830/80, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 392 (REsp 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.450.251/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.102.338/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.095.126/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes as acima indicadas,
acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
47
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
3 a 11 de dezembro de 2025
), por unanimidade,

negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos te
rmos do voto do Relator, Desembargador
Vice-Presidente
Luiz Gonzaga da Costa Net
o.

Afirmou impedimento / suspeição a Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SOCIEDADE ANÔNIMA BITAR IRMÃOS (ID 27255616)
,
com fulcro nos
arts
. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
26119597
), que negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica em recurso repetitivo
contida

no t
ema 392/STJ
((REsp 1158766 / RJ)
.

O agravante alega ausência de fundamentação jurisprudencial que justifique a reunião de processos contra o mesmo devedor, alegando que a aplicação do Tema 392 do STJ é inadequada, pois não houve requerimento das partes — condição essencial para sua incidência. Argumenta que a decisão judicial, desacompanhada dos pressupostos legais, não legitima a medida, apontando violação ao art. 28 da Lei nº 6.830/80 e atribuição indevida de poderes ao magistrado para cumular demandas sem autorização das partes.

Sustenta, também, que a decisão recorrida não enfrentou de forma adequada todos os argumentos apresentados, o que configura violação aos
arts
. 489, §1º, incisos III, IV e V, e 1.022 do Código de Processo Civil. Em especial, aponta a ausência de análise quanto à alegação de prescrição originária em algumas das execuções fiscais reunidas, matéria que deveria ter sido examinada à luz dos
arts
. 202, 203 e 174 do Código Tributário Nacional. Defende que, diante da reunião dos processos, a prescrição deve ser avaliada de forma conjunta, considerando o contexto dos autos e as peculiaridades jurídicas de cada execução fiscal envolvida.

Além disso, afirma que foram suscitadas irregularidades na constituição e cobrança do crédito tributário, as quais não foram devidamente apreciadas pela decisão impugnada. Nesse ponto, invoca a violação à Lei nº 9.065/95 e ao entendimento consolidado no REsp 879.844, que trata da necessidade de observância dos requisitos legais para a exigibilidade do crédito tributário. A omissão quanto a essas questões, segundo o recorrente, compromete a integridade da prestação jurisdicional e reforça a necessidade de reforma da decisão.

Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão - ID
28845615
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, prepar
a
do, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

Inicialmente, observa-se que o órgão colegiado afastou a alegada insuficiência de fundamentação e a suposta omissão na prestação jurisdicional quanto às teses relativas à prescrição originária e à eventual afronta aos
arts
. 202, 203 e 174 do Código Tributário Nacional. Tal entendimento encontra respaldo no voto constante do documento de ID 22727423, proferido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o qual enfrentou expressamente as referidas matérias:

“Em relação à ausência de liquidez do título executivo, ratifico novamente que atende aos requisitos para sua executividade, conforme os critérios próprios da matéria estipulados nos artigos 2º da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 202 do Código Tributário Nacional (CTN).

No que diz respeito ao pagamento parcial do débito oriundo dos processos nº 0013649-57.2008.8.14.0006, 0012546-22.2007.8.14.0006 e 0012544-32.2007.8.14.0006, isto está sendo trazido aos autos somente em fase de recurso, configurando inovação recursal.

A alegação de prescrição originária em relação aos processos mencionados é descabida, pois estes são distintos do processo executivo objeto dos presentes embargos. A prescrição originária somente pode ser aplicada a cada processo individualmente, considerando suas especificidades e prazos prescricionais.

Assim, considerando que o acórdão embargado analisou de forma pormenorizada todos os pontos suscitados, não há que se falar em omissão ou desrespeito aos elementos essenciais da sentença, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).”

É pacífico o entendimento de que a alegação de violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, sob o fundamento de ausência de fundamentação adequada, não se sustenta quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara e suficiente para o deslinde da controvérsia. No caso em exame, verifica-se que a prestação jurisdicional foi devidamente ofertada, não havendo omissão a ser sanada. O mero inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza a interposição de recurso especial, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O mero descontentamento com o julgado, ainda que proferido em sentido contrário à pretensão do recorrente, veicula simples inconformismo, não abrindo espaço para a interposição de recurso aos tribunais superiores.” (
AgInt
no
AREsp
1450251/GO)
.

No que tange à insurgência relativa à reunião das execuções fiscais, à aplicação do art. 28 da Lei nº 6.830/80 e à incidência da tese firmada no Tema 392 do STJ, verifica-se que a decisão agravada reconheceu a conformidade entre o acórdão recorrido e a jurisprudência consolidada daquela Corte Superior. Tal conclusão foi devidamente fundamentada, conforme se extrai do voto constante do documento ID 26119597:

“O objetivo da reunião dos processos foi reunir os processos do mesmo devedor para facilitar e garantir a concretização da execução, não sendo necessário que o tributo e os fundamentos das execuções sejam os mesmos. Assim, em nome dos princípios da celeridade e da cooperação processual, que visam à obtenção de resultado útil em tempo razoável, e por não se vislumbrar prejuízos concretos à parte executada, entendo não haver motivos para afastar a reunião dos processos determinada pelo juízo de origem.” (Acórdão ID 22929552)

Tal entendimento está em consonância com a tese firmada em sede de recursos repetitivos no Tema 392/STJ (REsp 1.158.766/RJ), segundo a qual:

“
A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever.”

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a aplicação da referida tese vinculante depende de juízo de conveniência, a ser aferido conforme as circunstâncias do caso concreto, não se tratando de imposição cogente nem dependente de requerimentos.

Vide jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. INDICAÇÃO GENÉRICA DE ARTIGO DE LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PELA ALÍNEA "C". PREJUDICIALIDADE.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022, II, do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a alegada irregularidade da CDA em razão da reunião de débitos diversos, irregularidade que o Tribunal rejeitou.

2. A indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas. Incidência da Súmula n. 284/STF.

3. Não é cabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais. Incidência da Súmula n. 518/STJ.

4. A
conclusão do Tribunal de origem quanto ao cabimento de união de autos distintos em uma única CDA não merece reparo, pois encontra amparo na jurisprudência do STJ. Exegese do entendimento firmado no REsp n. 1.158.766/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010,
DJe
de 22/9/2010 (Tema n. 392/STJ
).

5. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que
o Tribunal de origem consignou, com base no contexto fático do caso, que a execução fiscal preencheu todos os requisitos legais, com indicativo da origem, natureza e fundamento legal do débito. Logo, rever tal entendimento, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. A aplicação da Súmula n. 7/STJ quanto à interposição do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional impede a admissão do apelo pela divergência.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.102.338/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 13/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE DÉBITOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZOS À DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, firmada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (recursos repetitivos), "a cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (REsp n. 1.158.766/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010,
DJe
de 22/9/2010).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que a reunião de vários débitos - decorrentes de autos de infração distintos - em uma única certidão de dívida ativa não maculou o título executivo, que preenche todos os requisitos legais de validade previstos no
art
, 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/1980, tampouco impediu o direito de defesa do executado.

3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem implica inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.095.126/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/2/2023.)

Dessa forma, considerando a análise das peculiaridades da demanda, conclui-se que a decisão que determinou a reunião das execuções fiscais está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores. A eventual reforma do julgado demandaria o reexame de matéria fática e probatória, providência incabível na presente fase processual, conforme demonstrado pelos precedentes colacionados.

O recurso especial, portanto, teve seu seguimento corretamente negado com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, diante da conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante do Tema 392/STJ, hipótese que autoriza a negativa de seguimento.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela
decisão de ID n.º

26119597
, já que se encontra em total consonância com o paradigma obrigatório do STJ motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante
do
Tema
392
/STJ.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 15/12/2025